Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Ameaça. Contexto de violência doméstica. Preliminar. Afastamento da lei maria da penha. incabível. Mérito. Dolo demonstrado. Materialidade configurada. Impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta. Dosimetria. Fração de aumento de pena na primeira fase. Adequação do critério adotado. Condenação anterior por contravenção penal. Reincidência não configurada. Confissão qualificada e agravante de violência doméstica. Compensação parcial. Regime aberto cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei n. 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) afastamento da incidência das disposições da Lei Maria da Penha; (ii) absolvição quanto ao crime de ameaça por atipicidade da conduta; (iii) aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, em 1/6 da pena mínima em abstrato; e (iv) fixação do regime inicial aberto ou concessão de prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A incidência da Lei Maria da Penha exige a prática de violência contra mulher no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto, com motivação baseada no gênero feminino. A relação íntima de afeto não é configurada apenas por relacionamentos que envolvam compromisso sério, abarcando os de natureza esporádica ou casual. Preliminar rejeitada.
4. A consumação do crime de ameaça pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Trata-se de delito formal, cujo bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido ou o estado emocional do agente, bastando que a vítima se sinta atemorizada.
5. É legítimo e razoável o incremento dapena-baseem1/8do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.
6. Condenação anterior por contravenção penal não configura reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal. Agravante afastada de ofício.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão qualificada autoriza a compensação parcial com as circunstâncias agravantes, em respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), garantindo a aplicação da atenuante na exata medida de sua relevância. 7.1. No caso, reconhecida a confissão qualificada e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, impõe-se a compensação parcial, com majoração da pena na fração de 1/12, conforme precedentes da Corte Superior.
8. Tratando-se de réu tecnicamente primário, valorada negativamente somente uma circunstância judicial (antecedentes) e fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, é cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 63 e 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011774, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2050162, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1991498, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025; STJ, REsp n. 2.016.561/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 2001583, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025.